Tribunal: STF
Processo: ADI 6888
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos em comissão. Poder Judiciário do Estado de Goiás. Atribuições técnicas e burocráticas. Violação ao princípio do concurso público. Aditamento da inicial. Perda parcial do objeto. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra dispositivos da Lei nº 17.663/2012, do Estado de Goiás, com as alterações da Lei nº 20.971/2021 e da Lei nº 22.833/2024, que dispõem sobre o quadro de pessoal, a distribuição e as atribuições de cargos em comissão e funções de confiança do Poder Judiciário goiano.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a criação de cargos em comissão de Assistente de Secretaria no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás viola o artigo 37, II e V, da Constituição Federal, que consagrou o princípio do concurso público e reservou os cargos comissionados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema 1.010 de Repercussão Geral (RE 1.041.210/SP), o Supremo Tribunal Federal fixou orientação de que a criação de cargos em comissão constitui exceção à regra do concurso público e somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, vedando-se seu uso para atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.



    4. A análise das atribuições do cargo de Assistente de Secretaria, conforme descrito no Anexo IV do Decreto Judiciário nº 2.162/2018 do TJ/GO, revela sua natureza eminentemente executória, burocrática e técnica. Tais funções são desprovidas de conteúdo decisório, estratégico ou de formulação de políticas administrativas, não se adequando aos requisitos constitucionais de direção, chefia ou assessoramento.



    5. A manutenção da estrutura de cargos comissionados com essas atribuições representa violação direta aos artigos 37, incisos II e V, da Constituição Federal, desrespeitando o princípio do concurso público e o caráter excepcional e finalístico dos cargos de livre nomeação e exoneração.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesse extensão, julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º c/c Anexo XIII da Lei nº 17.663/2012, na redação conferida pela Lei n. 22.833/2024, do Estado de Goiás, no que se refere aos 96 cargos em comissão de Assistente de Secretaria no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; Lei nº 17.663/2012 (GO), art. 8º e Anexo XIII; Lei nº 22.833/2024 (GO); Decreto Judiciário nº 2.162/2018 (TJ/GO), Anexo IV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.041.210 RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2019; STF, ADI 6655, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2022; STF, ADI 5027, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2024; STF, ADI 6803, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/8/2023.